Tribunal: TJDFT
Processo: 0731617-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. INCIDÊNCIA NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz verificar se os elementos contidos nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento, conforme preceituam os arts. 370 e 371 do CPC, podendo julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de prova, se constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.
2. Nos termos do § 3o do art. 702 do CPC, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.
3. Adentrando o magistrado ao mérito dos embargos à monitória, rejeitando-os, a mera menção sobre a possibilidade de rejeição liminar diante da ausência de apresentação da memória de cálculos pela parte embargante, nos termos do art. 702, § 3o, do CPC não configura a preclusão pro judicato.
4. A comissão de permanência pode substituir os encargos de normalidade no período de inadimplência, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária, juros moratórios, multa contratual ou juros remuneratórios.
5. Inexistente a cobrança da comissão de permanência, os juros remuneratórios são devidos durante a mora do devedor, mesmo que não haja previsão específica de sua incidência para esse período, uma vez serem inerentes ao capital disponibilizado.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.